Tribunal: TJDFT
Processo: 0740619-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL ONLINE. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL USADO. VÍCIOS GRAVES NÃO PREVIAMENTE INFORMADOS. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se ambos os réus contra a sentença, proferida pelo Juízo do 5o JEC de Brasília, que ao julgar procedente o pedido condenou-os solidariamente a restituir à parte autora o valor de R$ 15.597,50. Os autores alegam que adquiriram, via leilão extrajudicial online, um veículo de propriedade do 2o recorrente, por intermédio do 1o recorrente, o qual exerceu a função de leiloeiro. Entretanto, após a arrematação do carro e tentativa de seu uso, perceberam que ele estava sem bateria e com o motor fundido, vícios em relação aos quais não teriam sido devidamente informados. Por isso, requerem a restituição do valor pago pelo bem, bem como das despesas que tiveram na tentativa de colocá-lo em funcionamento.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva: ambos os recorrentes postulam o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Entretanto, tanto o leiloeiro quanto a instituição financeira proprietária do bem, quando atuam em conjunto ofertando bens e serviços no mercado de massa, enquadram-se no conceito de fornecedor (art. 3o, caput, do CDC) e devem responder por eventual omissão de informação relevante sobre o bem arrematado.
3. Neste sentido, há precedente: Acórdão 1171562, 20161410046122APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: 5298/5306. Partes: Cleiton Ferreira Dias versus Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A e outros.
Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Recurso do réu Gian Roberto (leiloeiro): apesar de o recorrente sustentar a inaplicabilidade do CDC ao caso em razão de uma suposta paridade de armas, é de se concluir que tal igualdade não está verdadeiramente presente. Isto porque os autores realizaram a arrematação do veículo na modalidade online, confiando, portanto, inteiramente nas informações que foram fornecidas unilateralmente sobre ele pelos recorrentes, o que revela a inequívoca vulnerabilidade informacional a que estavam submetidos.
5. Ademais, não há que se falar em limitação da condenação do leiloeiro ao valor por ele recebido, a título de comissão, uma vez a responsabilidade dos fornecedores da cadeia de consumo por vício do produto/serviço é solidária (arts. 18 e 20 do CDC), cabendo àquele que for demandado para satisfazer a dívida ingressar posteriormente, se assim desejar, com ação de regresso contra os demais corresponsáveis.
6. O fato de os leiloeiros serem proibidos de exercer o comércio (art. 36 do Decreto 21.981/32) em nada influencia no fato de ele se amoldar no conceito de fornecedor, diante da sua já mencionada intervenção no fornecimento do serviço para usuário final.
7. Assim, constatado que os graves vícios apresentados pelo veículo arrematado não foram informados previamente ao consumidor, é o caso de ser rescindido o negócio jurídico e condenado o réu a restituir os valores despendidos pelos consumidores.
8. Precedente: Acórdão 1022833, 07034625120168070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2017, publicado no DJE: 9/6/2017. Partes: André Luis Souza Galvão versus Jeac Logística para Leilões LTDA – EPP.
9. Recurso da ré Aymore (alienante do veículo): inicialmente, destaco que o recurso inominado interposto por esta recorrente beira a ofensa à dialeticidade. Seus argumentos de defesa se referem à ausência de responsabilidade da instituição financeira por vícios em veículo comprado com recursos emprestados por ela, enquanto que nestes autos esta mesma instituição financeira era, na verdade, a proprietária do automóvel viciado levado a leilão, não havendo sequer contrato de financiamento.
10. Diante desta importante distinção fática, o precedente do STJ mencionado no recurso (REsp 1.305.171/SP, Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento versus Fernando Henrique de Lima e outro) não possui aplicação nesta lide. De igual modo, o pedido para que seja dado efeito suspensivo ao recurso e obstado o levantamento da garantia depositada em juízo sequer merece conhecimento, pois não há qualquer depósito desta natureza nos autos.
11. Por fim, o pedido formulado pelos recorridos, em sede de contrarrazões, de condenação dos réus nas penas de litigância de má-fé não merecem prosperar, uma vez que para tal é necessária prova robusta de dolo processual, elemento ausente ao longo do trâmite desta lide.
12. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.